Tribunal: TJES
Processo: 5009851-08.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2025-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009851-08.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PB GRANITOS LTDA

AGRAVADO: JOSE MARIA VIEIRA DE NOVAES

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS (DCTF). INATIVIDADE DA EMPRESA. PROVA SUFICIENTE. AFASTAMENTO DE FORMALISMO EXCESSIVO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto por pessoa jurídica contra decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita, sob o fundamento de não apresentação de demonstrações contábeis formais para comprovar a alegada hipossuficiência financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se as Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF), que atestam a inatividade da empresa, constituem prova suficiente da hipossuficiência financeira para a concessão da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica, suprindo a ausência de demonstrações contábeis formais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O ordenamento jurídico, por meio do art. 98 do CPC, estende a gratuidade da justiça à pessoa jurídica, mas a jurisprudência consolidada na Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça exige a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

4)
A exigência de apresentação de demonstrações contábeis como única prova da carência financeira, desconsiderando outros documentos idôneos, configura formalismo excessivo e não encontra respaldo legal.

5)
As Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) apresentadas pela agravante possuem notável densidade probatória, por se tratarem de confissões perante o Fisco sobre a situação fiscal e operacional da empresa.

6)
Os documentos fiscais colacionados atestam, de forma explícita, que a pessoa jurídica se encontrava inativa nos exercícios de 2023 e 2024, sem efetuar qualquer atividade operacional, não operacional, patrimonial ou financeira e, no exercício de 2022, não apurou débitos, corroborando a alegação de paralisação das atividades.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7)
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica depende de comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, conforme a Súmula 481 do STJ.

2. A Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) que atesta a inatividade da empresa é documento hábil e com suficiente força probatória para demonstrar a hipossuficiência financeira.

3. Configura formalismo excessivo a exigência de demonstrações contábeis formais quando outros documentos fiscais idôneos, como a DCTF, comprovam a paralisação das atividades da pessoa jurídica.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98 e 99.

Jurisprudência relevante citada
: Superior Tribunal de Justiça, Súmula 481.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Insurge-se a agravante em face de decisão (ID 70181222) que, em sede de ação de cobrança, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita.

Pois bem.

O ordenamento jurídico pátrio, por meio do artigo 98 do CPC, estende à pessoa jurídica a possibilidade de usufruir da gratuidade da justiça.

Contudo, a jurisprudência consolidada, notadamente pelo teor da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, sedimentou o entendimento de que, diferentemente da pessoa natural, a pessoa jurídica deve comprovar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

Nesse aspecto, a decisão agravada fundamentou o indeferimento do benefício na premissa de que a agravante não se desencubiu do ônus probatório, ao salientar que
"sequer foram apresentadas demonstrações contábeis para que este juízo pudesse inferir a alegada carência financeira e eventual prejuízo as suas atividades"
.

Ocorre que tal raciocínio, salvo melhor juízo, parece incorrer em excessivo formalismo, ao desconsiderar a força probante dos documentos fiscais que foram efetivamente colacionados aos autos.

Observa-se que a agravante, em cumprimento à determinação judicial, apresentou as Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) referentes aos exercícios de 2022, 2023 e 2024, os quais possuem notável densidade probatória.

As DCTFs de janeiro de 2023 e de janeiro de 2024 atestam, de forma explícita, que a pessoa jurídica se encontrava
"inativa no mês da declaração"
, com a observação nos respectivos recibos de entrega de que permaneceu
"sem efetuar qualquer atividade operacional, não operacional, patrimonial ou financeira"
.

A declaração referente a janeiro de 2022, por sua vez, embora não marque o campo de inatividade, demonstra a apuração de "Débitos Apurados" no valor de R$ 0,00 para todos os tributos, o que corrobora a alegação de paralisação das atividades comerciais.

Com efeito, ignorar tais elementos, que são confissões perante o Fisco, em detrimento de exigência não prevista em lei – a de apresentação de um tipo específico de prova, como as demonstrações contábeis – não se justifica, ao menos em sede de cognição sumária.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou provimento para
conceder à
a
gravante os benefícios da assistência judiciária gratuita
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Sessão virtual 15-19/09/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões